Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-81.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-81.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA - CPF: 051.978.901-69 (EMBARGADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0001-08 (EMBARGANTE), ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA - CPF: 022.771.491-10 (EMBARGANTE), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0002-99 (EMBARGANTE), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (EMBARGANTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA - CPF: 022.771.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REGISTRADA NO DETRAN – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL ATIVA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004046-81.2024.8.11.0037

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO:

LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA
, reconhecendo sua boa-fé na aquisição do veículo Chevrolet/S10 LTZ, ano 2013/2013, placa NTZ3H06, com a consequente baixa da restrição RENAJUD sobre o bem, além da condenação das partes embargadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que teria deixado de apreciar o pedido de reconhecimento da nulidade da alienação do veículo por venda a non domino, haja vista que a aquisição se deu junto a terceiro (Eusébio Via Netto), que jamais figurou como proprietário no cadastro do DETRAN, sendo o registro anterior atribuído a Valdir Machado da Silveira Pinto, igualmente sem legitimidade reconhecida em demanda anterior.

Aduz que a alienação realizada sem cadeia dominial legítima padece de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, ainda que presente a boa-fé do adquirente.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao afastar a existência de restrição ativa à época da aquisição.

Argumenta que, embora algumas restrições tenham sido baixadas em 13/09/2023, por força de liminar deferida em embargos de terceiro ajuizados por Valdir, subsistia restrição de transferência de propriedade desde 26/04/2022, nunca baixada no sistema RENAJUD, circunstância que deveria ter impedido a regularização da transferência junto ao DETRAN.

Assevera que tal restrição, ainda ativa, demonstra a ausência de boa-fé do adquirente, que não poderia alegar desconhecimento, uma vez que bastava consulta ao órgão de trânsito para constatar sua existência.

Por fim, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e declarada a ausência de boa-fé de Luiz Renato Pereira Souza, julgando-se improcedentes os embargos de terceiro (Id. 309034884).

Em contrarrazões, Luiz Renato Pereira Souza pugna pela rejeição dos embargos, aduzindo, inicialmente, que não se verificam omissão ou contradição a justificar a oposição aclaratória.

Sustenta que o acórdão foi claro ao reconhecer que, na data da aquisição (23/10/2023), todas as restrições incidentes haviam sido baixadas em 13/09/2023, inexistindo gravame ativo impeditivo do negócio.

Ressalta que eventual restrição reinserida em 09/04/2024 é fato superveniente, inaplicável ao caso concreto.

Defende, ainda, que o Tribunal enfrentou de maneira expressa a alegação de venda a non domino, concluindo que a boa-fé do adquirente se presume quando a transferência é regularmente registrada no DETRAN, e que a prova da má-fé incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Destaca que, de acordo com a Súmula 375 do STJ, “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora sobre o bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, circunstâncias inexistentes nos autos.

Argumenta, portanto, que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id.

310535889).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REGISTRADA NO DETRAN – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL ATIVA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ausência de registro de penhora ou outra restrição judicial ativa no momento da aquisição e transferência de veículo automotor, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, incumbindo à parte contrária comprovar a má-fé.

A posterior averbação de constrição não retroage para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado e registrado.”

A embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, porquanto não teria analisado a nulidade da aquisição do veículo em razão de suposta venda a non domino e, ainda, porque teria deixado de reconhecer a existência de restrição ativa à época da alienação, de modo a infirmar a boa-fé do adquirente.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as teses deduzidas pela embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Com relação à alegada nulidade da alienação, por suposta venda a non domino, o colegiado destacou que, à época da aquisição, em 23/10/2023, a transferência fora regularmente registrada junto ao DETRAN/MT, inexistindo qualquer restrição ativa ou impedimento.

Assim, a premissa adotada foi a de que, para fins de embargos de terceiro, a proteção jurídica recai sobre o adquirente que demonstra a regularidade objetiva do negócio, ainda que possam existir vícios pretéritos na cadeia dominial.

Nesse ponto, importa ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 375, estabelece que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Logo, ausente penhora registrada e não tendo a embargante produzido prova inequívoca da má-fé do adquirente, prevalece a presunção legal de boa-fé. O argumento de venda a non domino foi expressamente analisado e rejeitado pelo acórdão, inexistindo omissão a ser suprida.

No tocante à alegada contradição quanto à existência de restrição ativa, o julgado foi igualmente categórico ao afirmar que todas as restrições incidentes sobre o veículo foram baixadas em 13/09/2023, antes da celebração do negócio jurídico, de modo que a reinserção posterior, em 09/04/2024, constitui fato superveniente, insuscetível de atingir a boa-fé do adquirente.

A tese de que persistiria restrição desde 2022 não foi comprovada, pois o documento oficial do DETRAN indicava inexistência de gravame impeditivo no momento da transferência.

Além disso, no plano probatório, incide a regra do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, competia à embargante demonstrar a má-fé do adquirente, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, o conjunto documental evidencia a regularidade do registro, o que afasta qualquer presunção de ilicitude.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025